Tribunal: TJPA
Processo: 0815473-89.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815473-89.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: LUIZ GUILHERME MACHADO DE CARVALHO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL DE ÓRGÃO DO PODER LEGISLATIVO. INEXISTÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve o indeferimento de pedido de intervenção da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA) na ação de cobrança movida por servidor do seu quadro funcional em face do Estado do Pará, para recebimento retroativo de abono de permanência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se a ALEPA possui legitimidade para intervir como litisconsorte passiva necessária, sob o fundamento de que o pagamento da verba funcional discutida impacta sua autonomia orçamentária e financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ALEPA, embora dotada de autonomia administrativa e financeira (art. 86 da CE/PA), não possui personalidade jurídica, sendo órgão do Estado do Pará, devendo sua representação judicial se dar nos termos do art. 75, II, do CPC.

4. A atuação da Procuradoria da ALEPA é limitada às hipóteses em que o Poder Legislativo figure como parte formal no processo, nos termos do art. 90 da CE/PA.

5. A jurisprudência do STF (ADI 6433) admite atuação judicial excepcional de órgãos do Legislativo apenas em defesa de suas prerrogativas institucionais, o que não se verifica no caso.

6. A pretensão do servidor é de natureza patrimonial individual, sendo o Estado do Pará o legitimado exclusivo para responder na ação.

7. A ausência da ALEPA no feito não compromete o contraditório, tampouco caracteriza cerceamento de defesa ou vício processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Órgãos do Poder Legislativo Estadual não possuem legitimidade processual autônoma para intervir como parte em ações judiciais individuais ajuizadas contra o Estado, salvo quando demonstrada ameaça concreta à sua autonomia funcional ou institucional.

2. A atuação da Procuradoria Legislativa limita-se aos casos em que o Poder Legislativo figure formalmente como parte no processo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora, que integra este julgado.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, a controvérsia tem origem na Ação de Cobrança ajuizada por Luiz Guilherme Machado de Carvalho, servidor público lotado na ALEPA desde 1981, exclusivamente em face do Estado do Pará.

Na petição inicial, o autor alegou que, apesar de ter preenchido os requisitos para percepção do abono de permanência e formulado requerimento administrativo, o pagamento do benefício só foi implementado a partir de dezembro de 2019, deixando de abranger o período compreendido entre outubro de 2018 e novembro de 2019.

Postula, portanto, o pagamento da diferença retroativa, no valor de R$ 90.468,90 (noventa mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa centavos).

O Estado do Pará apresentou contestação.

Na sequência, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, mesmo sem integrar o polo passivo da ação, apresentou petição requerendo o chamamento do feito à ordem, com o objetivo de ver reconhecida sua legitimidade para compor a lide como litisconsorte passiva e obter a devolução de prazo para apresentação de contestação própria.

Fundamentou seu pedido na suposta violação à sua autonomia administrativa e financeira, sustentando que, por força da Constituição Estadual, seria parte legítima para se manifestar e litigar em causas que envolvam pagamento de verbas funcionais a seus servidores.

A magistrada da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém indeferiu o pedido, firmando que as casas legislativas, por serem órgãos desprovidos de personalidade jurídica, possuem capacidade processual limitada, restringindo-se à defesa de interesses estritamente institucionais.

Entendeu, ademais, que a demanda formulada por Luiz Guilherme possui natureza patrimonial individual, e não institucional, afastando a legitimidade da ALEPA para ingressar no feito.

Inconformada, a Assembleia Legislativa interpôs Agravo de Instrumento, no qual reiterou os fundamentos de sua petição inicial de intervenção.

No entanto, foi proferido decisão monocrática negando provimento ao recurso.

A decisão agravada reconheceu que, embora a ALEPA goze de autonomia administrativa e financeira, nos termos do art. 86 da Constituição do Estado do Pará, tal autonomia não se traduz em personalidade jurídica própria nem em capacidade processual plena para litigar em juízo como parte passiva. Destacou ainda que o art. 90 da Constituição Estadual limita a atuação judicial da Procuradoria da ALEPA às hipóteses em que o Poder Legislativo já figure como parte no processo, e não como legitimado originário em ações alheias.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao interpretar de modo restritivo os artigos 86 e 90 da Constituição Estadual. Argumenta que, embora a Constituição do Estado do Pará de fato não lhe atribua personalidade jurídica, a ALEPA possui autonomia suficiente para, por meio de sua Procuradoria, atuar em juízo nas causas que afetem sua esfera orçamentária.

Alega que a omissão de seu ingresso no feito, ao tempo em que o servidor cobra verba cuja origem está na folha de pagamento da própria ALEPA, compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, além de violar o princípio da separação dos Poderes.

A Agravante invoca o precedente do STF na ADI 6433, destacando que o Supremo reconheceu a possibilidade de atuação judicial direta de órgãos dos Poderes Legislativos estaduais nas ações que digam respeito à sua autonomia funcional. Afirma que, embora não se trate de prerrogativa legislativa em sentido estrito, o pagamento de verba funcional a servidor do quadro suplementar da ALEPA interfere diretamente em sua execução orçamentária, ensejando, portanto, a legitimidade ativa e passiva do órgão.

Reitera, ademais, que sua Procuradoria foi instituída por lei e é regida por atos normativos internos com força de lei, e que o art. 90 da Constituição Estadual lhe garante competência para representação judicial. Defende que a menção à atuação da Procuradoria “nas ações em que este for parte” não exclui a possibilidade de atuação autônoma, principalmente quando a omissão da ALEPA no processo compromete sua esfera institucional. Pede, por conseguinte, a reforma da decisão monocrática, com reconhecimento de sua legitimidade e devolução de prazo para apresentação de defesa.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a legitimidade da Assembleia Legislativa para intervir na ação originária, com a consequente devolução do prazo para apresentação de contestação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O ministério Público, instado, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso de agravo interno

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

A insurgência da parte Agravante, Assembleia Legislativa do Estado do Pará, busca a revisão da decisão que indeferiu seu pedido de intervenção nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por servidor do seu quadro funcional em face do Estado do Pará, objetivando assim o reconhecimento de sua legitimidade passiva e a devolução de prazo para apresentação de contestação, sob o argumento de que a matéria afeta diretamente sua autonomia administrativa e orçamentária.

Inicialmente, é necessário reafirmar que a Assembleia Legislativa, por mais que detenha autonomia administrativa e financeira, nos termos do
art. 86 da Constituição do Estado do Pará
, não possui personalidade jurídica própria, tratando-se de órgão do Estado.

Vejamos:

“Art. 86. O Poder Legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa, gozando de autonomia administrativa e financeira.”

Tal constatação impõe a aplicação do art. 75 do Código de Processo Civil, o qual dispõe expressamente:

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
I - a União, pela Advocacia-Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado;

II - o Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores;
(...)
IX - a sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a administração de seus bens.

Ora, como se observa, o legislador processual não conferiu aos
órgãos do Poder Legislativo capacidade processual autônoma para figurarem no polo passivo de demandas
, sendo essa representação atribuída,
no caso dos Estados, às respectivas Procuradorias Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará, como órgão do Estado, não pode atuar processualmente como parte autônoma, salvo hipóteses excepcionais em que esteja em causa prerrogativa institucional própria, o que não se verifica na espécie.

Ademais, o art. 90 da Constituição Estadual, invocado pela Agravante, estabelece que:

Art. 90. A Procuradoria da Assembleia Legislativa representará judicialmente o Poder Legislativo nas ações em que este for parte, ativa ou passivamente, sem prejuízo das atribuições da Procuradoria Geral do Estado.

A literalidade do dispositivo é clara ao condicionar a atuação da Procuradoria da ALEPA à prévia condição de parte processual do Poder Legislativo, o que não se verifica quando a Assembleia não é demandada.

E mais, a previsão não se confunde com autonomia para litigar em nome próprio, mas apenas com a definição de órgão responsável pela representação judicial, na hipótese de o Poder Legislativo figurar regularmente como parte, o que, repita-se, não ocorre neste caso.

A controvérsia posta nos autos da ação originária refere-se exclusivamente ao pagamento retroativo de abono de permanência no valor de R$ 90.468,90 (noventa mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa centavos) a servidor público individual, sem qualquer elemento de afronta às prerrogativas institucionais da ALEPA.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive na
ADI 6433
, citada pela Agravante, reconhece a possibilidade de atuação judicial excepcional de órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário apenas quando estiver em discussão a sua autonomia funcional e administrativa, o que não é o caso.

Transcrevo a decisão na ADI citada:

Ação direta de inconstitucionalidade.

2. Emenda Constitucional n. 44 à Constituição do Estado do Paraná. Arts. 124-A e 243-B da Constituição do referido Estado.

3. Criação de Procuradoria em Assembleia Legislativa.

Não há óbice à existência de procuradoria especial na Assembleia Legislativa. Interpretação conforme à Constituição. A atuação da referida procuradoria há de se limitar aos casos em que o Poder Legislativo atua em na defesa de sua autonomia, de suas prerrogativas e de sua independência.

4. Conversão dos cargos de Assessor Jurídico em Consultor Jurídico. Mera alteração da denominação do cargo. Constitucionalidade.

5. Carreira específica encarregada da representação judicial extraordinária do Poder Judiciário estadual. Interpretação conforme à Constituição. Necessária observância de normas de procedimento destinadas a garantir a efetiva obediência ao regramento constitucional da advocacia pública (Constituição, Arts. 37 e 131 a 133).

6. É constitucional a instituição de órgãos, funções ou carreiras especiais voltadas à consultoria e assessoramento jurídicos dos Poderes Judiciário e Legislativo estaduais, admitindo-se a representação judicial extraordinária exclusivamente nos casos em que os referidos entes despersonalizados necessitem praticar em juízo, em nome próprio, atos processuais na defesa de sua autonomia, prerrogativas e independência face aos demais Poderes, desde que a atividade desempenhada pelos referidos órgãos, funções e carreiras especiais remanesça devidamente apartada da atividade-fim do Poder Estadual a que se encontram vinculados.

7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.

(STF - ADI: 6433 PR, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 03/04/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-05-2023 PUBLIC 25-05-2023)

No presente caso, a demanda judicial não representa ameaça institucional à ALEPA, tampouco envolve interferência externa indevida.

Trata-se de pretensão patrimonial individual, cuja responsabilidade recai sobre o Estado do Pará, pessoa jurídica federada que detém a legitimidade passiva processual, nos termos do art. 75, II, do CPC.

Portanto, a tentativa da Assembleia Legislativa de ingressar na ação configura alargamento indevido de sua competência processual, em afronta ao princípio da legalidade processual e da representação exclusiva dos entes públicos por seus procuradores.

Segue a jurisprudência do STJ em caso análogo:

PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA SIMPLES. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de pedido para ingresso na qualidade de Assistência Simples feito pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. 2. O STJ firmou o entendimento no sentido de que a Assembleia Legislativa não possui personalidade jurídica, somente podendo figurar em juízo na defesa de suas prerrogativas institucionais. Nesse sentido: AgRg no AREsp 69.764/AP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.06 .2012 AgRg no AREsp 44.971/GO, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 05.06 .2012. 3. No presente caso, discute-se a validade dos atos de provimento de cargos efetivos da Assembleia Legislativa sem a realização de concurso público; não se trata, portanto, de prerrogativas institucionais. 4. Assim, deve ser mantido o indeferimento do pedido para ingresso como Assistente Simples. 5. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no RMS: 37445 RN 2012/0061684-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/06/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2015)

Corroborando com o entendimento, colaciono a jurisprudência desta 1ª Turma de Direito Público:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS DECRETADOS NULOS.
PRELIMINAR ARGUIDA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. ACOLHIMENTO.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, DO CPC.

1. Os recursos devem preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse, sucumbência, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo), como pressupostos necessários que antecedem ao mérito recursal;

2. É pacífico o entendimento de que as Casas Legislativas não possuem personalidade jurídica, possuindo apenas personalidade judiciária, quando pretendem defender seus direitos institucionais, vinculados à sua independência, autonomia e funcionamento;

3. A questão analisada não caracteriza defesa de prerrogativa institucional. A controvérsia cinge-se a legalidade da aplicação de penalidade imposta à servidora, em nada vinculado a sua estrutura institucional ou aos seus privilégios;

4. Recurso conhecido e provido; em reexame necessário, sentença reformada. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0024155-55.2006.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/10/2017)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO. ACOLHIDA.1. Os órgãos legislativos não possuem personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, de modo que somente podem demandar em juízo para defender seus direitos institucionais, entendidos esses como os relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão (REsp 1.164.017/PI). A Assembleia Legislativa do Estado do Pará não tem legitimidade para figurar como parte em ação envolvendo direitos estatutários de servidores;2. O Estado do Pará não foi citado, consequentemente não teve oportunidade de produzir as provas que achasse necessárias, violando o art. 333, I do CPC; 3. A decretação da nulidade do feito é medida que se impõe, devendo o Magistrado de origem realizar todos os atos processuais, a partir da citação;4. Reexame necessário e apelação conhecidos e providos, para acolher a preliminar de nulidade do feito e determinar que o juízo de origem proceda todos os atos processuais, a partir da citação. (TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0016362-89.2009.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA ACESSO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CÂMARA MUNICIPAL
.

1 A Sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, VI, do CPC/73, ante a ilegitimidade passiva da Câmara Municipal de Tucuruí;

2- A Câmara de Vereadores não tem legitimidade passiva para a Ação Civil Pública que visa à reforma do prédio da Casa Legislativa para adaptação de instalações a portadores de necessidades especiais PNE, pois não possui personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária para defender interesses institucionais, ou seja, interna corporis, o que não é o caso. Precedentes;

3- O patrimônio que a Câmara utiliza para o desempenho de suas atividades pertence ao Município, órgão da administração pública dotado de personalidade jurídica, o qual possui legitimidade para responder em juízo;

4- Recurso de apelação conhecido e desprovido.”

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0003806-10.2011.8.14.0061 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/06/2018)

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Câmara Municipal não detém
personalidade
jurídica, mas apenas
personalidade
judiciária, somente lhe sendo permitido atuar em juízo para defender os seus interesses estritamente institucionais, ou seja, aqueles relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão.

2. Na ação em que se argui nulidade de ato emanado de Câmara de Vereadores, a relação processual trava-se entre o autor e o Município.

3. Recurso não conhecido monocraticamente.”

(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0810774-60.2021.8.14.0000 – Relator(a): Roberto Gonçalves de Moura – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/10/2021)

Por fim, cumpre registrar que não há nulidade a ser sanada ou vício a ser corrigido nos moldes do art. 139, IX, do CPC, pois o contraditório foi plenamente garantido ao réu legítimo, o Estado do Pará, que apresentou defesa regularmente.

A ausência da ALEPA na lide não compromete o devido processo legal, tampouco prejudica qualquer direito institucional relevante.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos moldes da fundamentação lançada.

É como decido.

P.R.I.C.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

Belém, 30/10/2025